Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VALOR FIXADO. RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. No caso, mostra-se razoável o valor arbitrado na sentença, uma vez que a quantia, em tese, não se mostrará excessiva para o alimentante e atende, de modo proporcional e razoável, as necessidades da alimentanda, equacionando razoavelmente o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade e se garantindo que a prestação alimentar seja exequível.
3. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, correspondente a 12 prestações alimentícias mensais, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade da justiça concedida no primeiro grau de jurisdição.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.